Tribunal: STF
Processo: RHC 224792
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jose Roberto Santos Guimarães, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no HC nº 771.588/RJ, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Segundo os autos, o recorrente, que mora nos Estados Unidos da América, foi condenado às penas de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, considerada a prática dos crimes definidos no art. 138, c.c. o art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.



    Aponta-se constrangimento ilegal decorrente de “nomeação da Defensoria Pública do Estado, imediatamente após a renúncia das advogadas que assistiam o recorrente, sem prévia intimação pessoal por carta rogatória para o ora paciente-recorrente constituir novo advogado de sua confiança, em afronta aos arts. 263 e 368, ambos do Código de Processo Penal, e ao devido processo legal”.



    Requer-se o deferimento de liminar para determinar a suspensão do processo nº 0358003-42.2015.8.19.0001, da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ.



    No mérito, busca-se o conhecimento e provimento do recurso para “anular todos os atos praticados na ação penal privada, processo nº 0358003-42.2015.8.19.0001, da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, desde a nomeação da d. Defensoria Pública para patrocinar a causa (item 4 acima), a fim de que o paciente-recorrente possa ter a oportunidade de nomear um advogado de sua confiança para defendê-lo, ou ainda atuar em causa própria, uma vez que é habilitado para tanto.”



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 



    2. Das razões de decidir do julgado pode-se inferir, claramente, que, apesar de constar nos autos o endereço do Embargante no exterior, o Magistrado condutor do feito deixou de expedir carta rogatória porque informado, pelos próprios Advogados constituídos que ainda promoviam a defesa do Réu, que ele não residia mais no local, tendo se furtado deliberadamente da ação penal privada ajuizada em seu desfavor. Assim, como dito no acórdão embargado, a nomeação da Defensoria Pública não é eivada de vício que enseja a sua anulação. 



    3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”(Doc.35)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, 



    “ 2. No caso concreto, entretanto, as instâncias ordinárias assinalaram que os Patronos renunciaram porque não mais conseguiam manter contato com o Paciente que saiu do país e permaneceu em local não sabido. O Juízo condutor do feito, antes de decretar a revelia de nomear a Defensoria Pública para patrocinar o Querelado, tentou intimá-lo no seu endereço no Brasil e também por edital, providências que restaram infrutíferas, deixando de expedir carta rogatória porque informado, pelos próprios Advogados constituídos que ainda promoviam a sua defesa, que ele não residia mais no endereço no exterior constante nos autos. ” (doc. 24)



    Assim, a pretensão de reconhecer a nulidade de nomeação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa do recorrente, sob a fundamentação invocada de não esgotamento das vias próprias para a devida intimação no exterior, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destaco, no ponto, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



    Ainda que assim não fosse, a Ministra Relatora no STJ destacou:



    “3. Evidenciado que o Paciente se furtou, deliberadamente, da ação penal privada ajuizada em seu desfavor, da qual tinha plena ciência, a nomeação da Defensoria Pública não é eivada de vício que enseja a sua anulação pois, além de o próprio Querelado ter dado causa a alegada nulidade, não ficou demonstrado qualquer prejuízo pela atuação do Defensor Público na causa.”



    Logo, tem-se pronunciamento judicial alinhado à jurisprudência desta Corte. Confira-se:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. REGULARIDADE DO ATO. DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que os vícios devem ser alegados no momento processual oportuno nos termos do art. 571 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 186709 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe- 07-05-2021)”



    “[à] luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief)” (HC nº 120.629/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavasscki, DJe 26/9/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente